Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO NÃO AFASTADO. SEGURO-LOCAÇÃO DEVIDO. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condenar a autora a pagar à ré CREDPAGO a quantia de R$ 4.261,52 (quatro mil duzentos e sessenta um reais e cinquenta e dois centavos).
2. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. A autora/recorrente alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa, porquanto não analisado o pedido de inversão do ônus da prova. No mérito, aduz que o contexto probatório demonstrou que as chaves do imóvel foram entregues em julho de 2022.
5. Em contrarrazões apartadas, as rés/recorridas requerem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. E a recorrida MORAR BEM pugna pela condenação da recorrente à litigância de má-fé.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. A relação é de consumo, mas para que a inversão do ônus da prova milite em favor do autor, nos termos do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a demonstração inequívoca da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do contratante, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido: Acórdão 1418061, 07109422220218070009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Preliminar rejeitada.
7. Na origem, a autora/recorrente aduz que firmou contrato de locação do imóvel com a ré/recorrida MORAR BEM, pelo prazo de 30 meses, iniciando em 20/01/2022 a 20/11/2024, assim como firmou contrato de seguro-locação com a ré/recorrida CREDPAGO.
8. A autora/recorrente não logrou êxito na demonstração de que o contrato de locação foi rescindido em 04/07/2023 (artigo 373, I, do CPC) e, mesmo intimada para comprovar a entrega das chaves (ID 60604049), não exibiu o respectivo comprovante. Com efeito, as mensagens de aplicativo, por si sós, não comprovam o alegado, uma vez que retratam declarações feitas pela autora, prova unilateral e que não encontra amparo no contexto probatório.
9. Outrossim, foi comprovado que a efetiva rescisão contratual ocorreu em 31/10/2023 (ID 60604043), de forma que é escorreita a sentença que julgou procedente o pedido contraposto, visto que inadimplidos os encargos da locação nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, no valor total de R$4.261,52, dívida que foi suportada pela seguradora (ID 60604042).
10. No tocante ao dano moral, a prova produzida (ID 60603203) não demonstrou a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, a cobrança de dívida legítima, por si só, não gerou desdobramentos significativos e não ingressou na esfera de violação de direitos pessoais da parte, a justificar a reparação por dano moral. Nesse sentido: Acórdão 1774339, 07627042220228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023.
11. Ademais, embora não reconhecido o direito reclamado na inicial, deve ser afastada a litigância de má-fé da autora/recorrente. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, porquanto não é admitida a má-fé presumida, além de exigível a demonstração do efetivo prejuízo à parte contrária. Nesse sentido: Acórdão 1769782, 07075256920238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
13. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.